Tribunal: CARF
Processo: 10384.720215/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720215/2013-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.356 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS
COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral,
que cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas aquisições
de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o
insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS (REFRI).
INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
Conforme art. 58-N da Lei no 10.833/2003, o IPI incidia uma única vez sobre
os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial da pessoa jurídica
optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias (REFRI), não
podendo, assim, as saídas para outros estabelecimentos da empresa se darem
com suspensão do imposto nem haver o creditamento do imposto pelo
destinatário.
SUSPENSÃO/CREDITAMENTO INDEVIDOS. RECOLHIMENTO POR
OUTRAS
FILIAIS.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE,
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE PROVA CONSISTENTE, COM BASE NA
DOCUMENTAÇÃO/ESCRITURAÇÃO FISCAL.
O IPI é regido pelo princípio da autonomia de estabelecimentos, de forma que
o estabelecimento autuado não se confunde com os demais estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica para fins de apuração e recolhimento do imposto, que,
se feito por estabelecimento que não é sujeito passivo da obrigação tributária
não configura bis in idem.
O eventual aproveitamento dos destaques indevidos, para abatimento de
valores lançados em decorrência do descumprimento de regime opcional de
tributação, está condicionado à produção, pelo sujeito passivo, de prova
consistente, com base na documentação/escrituração fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720215/2013-60
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso do Contribuinte, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen e Vinicius Guimarães, que votaram
pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito de crédito de mercadoria adquirida da Zona Franca de Manaus,
na medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no RE
592.891 e da Nota SEI 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020. As
conselheiras. Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran votaram pelas
conclusões, em relação ao regime “REFRI”. Em função de substituir o conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas, não votou a conselheira Liziane Angelotti Meira, em relação ao conhecimento e ao
mérito. Em função de substituir o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votou o
conselheiro Rosaldo Trevisan, apenas em relação ao conhecimento. Designada para redigir o
voto vencedor em relação ao conhecimento a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(relator original), Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama,
Jorge Olmiro Lock Freire (redator ad hoc), Erika Costa Camargos Autran, Rodrigo Mineiro
Fernandes e Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Jorge
Olmiro Lock Freire. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Cons. Liziane
Angelotti Meira, Rosaldo Trevisan e Vinícius Guimarães não votaram neste julgamento, por
terem sido colhidos os votos dos Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos e Rodrigo Mineiro Fernandes na sessão de dezembro de 2021.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de interposto pelo contribuinte (efls. 1.708 a
1.735) contra o Acórdão no 3302-004.410, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara (fls.
1.062 a 1.094), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
ISENÇÃO. IPI. CRÉDITO. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
No artigo 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, entende-se por "matérias primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional", aquelas produzidas na área da Amazônia
Ocidental, tal como definida no art. 1o, § 4o, do Decreto-Lei no 291/67 (Estados do
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima), não se confundindo com a Amazônia Legal
(Lei no 5.173/66).
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a insumos
adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA
DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §
2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no REsp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543C do anterior CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do CARF
em conformidade com o seu Regimento Interno.
CRÉDITO
DE
IPI.
CERVEJAS
E
REFRIGERANTES.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Cervejas e refrigerantes são tributados uma única vez na saída da estabelecimento fabril,
sendo vedada a tomada de crédito na aquisição ou recebimento por estabelecimento.
Os Embargos de Declaração (fls. 1.105 a 1.116), admitidos (fls. 1.150 a 1.154)
em razão de determinação judicial (fls. 1.437 a 1.444), foram analisados e rejeitados, Acórdão no
3302-005.643 (fls. 1.449 a 1.457), assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
Devem ser acolhidos os embargos declaratórios somente quando presente contradição,
omissão e obscuridade no acórdão.
Ao seu Recurso Especial, incialmente, foi negado seguimento (efls. 1.421 a
1.433), mas, em razão de Agravo (efls. 1.502 a 1.509), foi admitida (efls. 1.741 a 1.745 / 1.746 a
1.758) a discussão das seguintes matérias:
1) nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de defesa;
2) necessário tratamento diferenciado das empresas localizadas na Zona Franca
de Manaus e
3) impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete bis in
idem.
Requerimento de Agravo posterior (efls. 1.766 a 1.775) foi rejeitado (efls.
1.780 a 1.788).
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.796 a 1.806), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento, dizendo que descabe Recurso Especial para reexame de matéria
fática e probatória.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de dezembro de 2021), sendo o voto proferido pelo Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas na sessão de 07/12/2021. Naquela ocasião, após o voto do relator
original pelo não conhecimento do RE, acompanhado pelos Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (pelas conclusões), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen e por mim, tendo
divergido as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, houve pedido de
vista pela Cons. Vanessa Marini Cecconello, conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Vanessa Marini Cecconello, convertida em vista coletiva.
O relator votou por não conhecer do Recurso Especial, acompanhado pelos
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (pelas conclusões), Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen e Jorge Olmiro Lock Freire; divergiram as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram do
Recurso. Nesse ponto houve o pedido de vista. Presidiu o julgamento o conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Hugo
Funaro OAB/SP no 169.029 -Dias de Souza Advogados Associados.

Feitos esses esclarecimentos preambulares, passa-se a reproduzir, na íntegra, o
voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, proferido em 07/12/2021, quanto ao
conhecimento:

CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo. Há no entanto óbice de natureza material para o
seu conhecimento.
1) Nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de defesa
O recorrente insurgiu-se contra a decisão proferida nos aclaratórios, quando,
segundo o recorrente (efls. 1.711 e 1.712, grifos do recorrente), “...a Turma deixou de apreciar
fundamentos autônomos e suficientes para o cancelamento das exigências vinculadas à suposta
mora. Ademais, o acórdão foi omisso quanto a "ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar [a Turma] de oficio" (art. 1.022, II do CPC/15), porquanto deixou de explicitar
providências indispensáveis ao adequado cumprimento do decisum.”:
A manutenção dos vícios acima implica manifesta violação ao direito de defesa da
Recorrente, uma vez que o direito à ampla defesa não significa apenas poder apresentar
as razões pelas quais a parte entende que seu pleito deve ser deferido. Pressupõe
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

também o direito de ver tais razões conhecidas e EFETIVAMENTE apreciadas pela
autoridade julgadora competente. Ademais, de nada valeria o direito a apresentar defesa,
se o julgador pudesse ignorar as normas de competência que regulam o processo
administrativo fiscal.
O recorrente entende que a mera leitura do Recurso Voluntário e cotejo com os
acórdãos proferidos revelaria o cerceamento de seu direito de defesa.
O paradigma indicado para a comprovação da divergência foi o Acórdão
CSRF/01-05.134, com a seguinte ementa:
NULIDADE DO ACÓRDÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - A ausência de
análise de argumento devidamente ventilado em Recurso Voluntário caracteriza
inequívoco cerceamento de defesa. Este vício impinge de nulidade do ato, por força do
que dispõe o art. 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
Acórdão recorrido nulo
Remeto-me agora ao voto proferido pelo Relator na decisão proferida no
julgamento do Recurso Voluntário (efls. 1.072):
II - Questões preliminares
A Recorrente em sede recursal não arguiu questões preliminares, restringindo seu
inconformismo apenas em relação ao mérito propriamente dito, a saber: (i)
Ilegitimidade da glosa de créditos de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus; (ii)
Ilegitimidade da glosa dos créditos sobre a aquisição de bens utilizados na produção; e
(iii) Descabimento da cobrança do IPI a partir da glosa dos créditos originários das
mercadorias sujeita ao regime monofásico. O imposto foi recolhido na saída das
mercadorias. Haveria, no máximo, postergação no seu pagamento.
Deste modo, passa-se a análise dos argumentos suscitados pela Recorrente.
Vê-se que o cerceamento do direito de defesa é arguição que não mereceu
pronunciamento no Acórdão no 3302-004.410, eis que não foi objeto do Recurso Voluntário.
Entretanto, em cumprimento a decisão judicial proferida no Mandado de
Segurança no 1014738-97.2017.4.01.3400, o Colegiado julgou os Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo contra decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário. O
Acórdão no 3302-005.643 apreciou e rejeitou a imputação dos seguintes vícios (efls. 1.452):
1. Omissão e obscuridade quanto à afirmação de que o açúcar e o corante caramelo não
podem ser enquadrados como matéria prima.
2. Omissão quanto ao tratamento específico das mercadorias provenientes das ZFM (art.
40 do ADCT).
3. Obscuridade e omissão quanto à alegação de descumprimento dos termos da
diligência.
4. Obscuridade, omissão e contradição quanto à forma requerida para cumprimento da
diligência e inobservância dos arts. 383 e seguintes do RIPI.
Vê-se que, também no julgamento dos aclaratórios o Colegiado recorrido
tampouco foi instado a se manifestar expressamente sobre a matéria da divergência “nulidade da
decisão que não examina todos os argumentos de defesa”.
Trata-se, portanto, de matéria não prequestionada, pressuposto recursal que exige
que a violação legal apontada conste na decisão recorrida, caso contrário o órgão ad quem não
terá como verificar a correta aplicação à causa. O prequestionamento deve ser expresso, de
molde a exigir que a decisão impugnada verse a respeito da questão controvertida de modo
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

inequívoco ou, ao menos, fazer referência ao dispositivo que regula a matéria impugnada na
análise do recurso. É nesse sentido a lição do Min. Marco Aurélio, in verbis (sublinhei):
Diz-se prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado
entendimento explícito a respeito, incumbindo à parte sequiosa de ver a controvérsia
guindada à sede extraordinária instá-lo a fazê-lo. (Ag. 143242-0-SP, STF, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJU. 3.8.1.993, p. 14.445, sublinhei)
O fato de a matéria da divergência não ter sido abordada pela decisão recorrida
inviabiliza a sua discussão pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, como é de sabença,
não representa uma Terceira Instância de Julgamento, mas sim uma Instância Especial, cuja
atribuição é a uniformização da jurisprudência do CARF. Com efeito, não há que se falar em
"reexame" pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, se a matéria sequer foi examinada no
acórdão recorrido. Cabe registrar, por fim, que o efeito devolutivo profundo não tem aplicação
em sede de juízo especial, haja vista a competência exclusiva de harmonização da divergência da
CSRF.
2) Necessário tratamento diferenciado das empresas localizadas na Zona Franca de
Manaus
A decisão recorrida analisou controvérsia a respeito da possibilidade de
creditamento ficto de IPI na entrada de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus,
com supedâneo no art. 40 do ADCTF, que teria alegadamente deferido tratamento diferenciado
aos estabelecimentos lá situados.
A decisão recorrida, no julgamento do Recurso Voluntário, sufragou os
fundamentos do voto proferido no Acórdão no 3402-002.927, que analisou a legalidade do
creditamento pugnado sob os seguintes ângulos:
a) Da usurpação pela RFB da competência da SUFRAMA, que teria reconhecido
tal direito com fulcro no art. 6° DL no 1.435, de 1975; Resolução CAS no
356/2002
b) Do amparo ao creditamento no art. 9° do DL no 288, de 1967; art. 69., incs. I e
II, do RIPI/2002
c) Das disposições da Portaria MDIC/MCT no 842/2007;
d) Da jurisprudência do STF (RE 212.484, RE 566.819 e RE 592.891)
No julgamento dos aclaratórios, nada foi acrescentado quanto à matéria, apenas
repisando-se os fundamentos do acórdão embargado.
Faço essa síntese para certificar que a decisão recorrida apreciou a controvérsia a
respeito da possibilidade de creditamento ficto de IPI na entrada de insumos isentos adquiridos
da Zona Franca de Manaus sem abordar o ponto de vista do “Necessário tratamento diferenciado
das empresas localizadas na Zona Franca de Manaus”, de sorte que esta também é matéria não
prequestionada.
Repete-se: pressuposto recursal do prequestionamento exige manifestação
expressa do colegiado recurso a respeito da violação legal apontada.
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

3) Impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete bis in idem.
No Recurso Especial (efls. 1.708 a 1.735), o sujeito passivo suscitou
divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas apontados (Acórdão no 3402-002.933 e
Acórdão no 3402-002.927) quanto aos créditos dos produtos sujeitos ao regime monofásico.
No Despacho n° s/n° - 3a Câmara, de 3 de abril de 2019 (fls. 1.746 a 1.758), a
matéria foi rebatizada pelo examinador para “impossibilidade de manutenção de lançamento de
ofício que acarrete “bis in idem”, sob a seguinte alegação (efls. 1.755):
Estou rebatizando o nome desta matéria para "impossibilidade de manutenção de
lançamento de ofício que acarrete "bis in idem" porque não existe a menor possibilidade
de aceitar o título dado pelo contribuinte, uma vez que os paradigmas apresentados não
reconheceram que existe direito ao crédito de IPI nas operações com produtos sujeitos
ao regime monofásico. Esses paradigmas apenas procuraram eliminar o "bis in idem".
Para maior clareza, transcrevo as ementas dos acórdãos indicados como
paradigma:
Ac. no 3402-002.933:
Assinto: Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI
Período de apuração: 10/01 /2007 a 31 /12/2009
ISENÇÃO. IPI. CRÉDITO. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
No artigo 6o do Decreto-Lei n° 1.435/75, entende-se por "matérias primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional", aquelas produzidas na área da Amazônia
Ocidental, tal como definida no art. 1°, § 4o, do Decreto-Lei n. 291/67 (Estados do
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima), não se confundindo com a Amazônia Legal
(Lei n° 5.173/66).
ISENÇÃO. CRÉDITOS. IPI. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a insumos
adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei n° 288/67.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
Nos termos da Súmula 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade comissiva ou omissiva da lei tributária.
IPI. "BIS IN IDEM". BEBIDAS. REGIME MONOFÁSICO. COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO.
Restando comprovado que o contribuinte debita os impostos indevidamente creditados
na saída dos produtos em alienação a terceiros, oferecendo ludo quanto devido à
tributação pelo regime monofásico, significa que não existe falta de pagamento do
imposto a ensejar cobrança do IPI.
Recurso Voluntário provido em parte
Ac. no 3402-002.927:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
No art. 6o do Decreto-Lei n° 1.435/75, entende-se por "matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional", aquelas produzidas na área da Amazônia
Ocidental.
DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

À luz do art. 62 do RICARF, o RE 212.484 tornou-se inaplicável no âmbito do CARF
desde a decretação da repercussão geral no RE 592.891.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a insumos
adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei n° 288/67.
CRÉDITOS
BÁSICOS.
GLOSA.
BEBIDAS
SUJEITAS
AO
REGIME
MONOFÁSICO. "BIS IN IDEN".
Restando comprovado na diligência que uma parcela dos produtos sujeitos ao regime
monofásico - que geraram créditos indevidos na entrada - foi tributada na saída, reverte-
se parcialmente a glosa efetuada a fim de se afastar o "bis in iden".
Recurso voluntário provido em parte.
Conforme deflui das próprias ementas dos paradigmas, o colegiado 3402 acolheu
o levantamento efetuado pela empresa de auditoria para o fim de excluir do lançamento os
valores correspondentes à parcela dos produtos em relação aos quais houve o débito indevido do
imposto na saída de produtos sujeitos ao regime monofásico. Como asseverado pelo examinador
da admissibilidade do recurso, o Colegiado 3402 não se pronunciou sobre o direito ao crédito de
IPI nas operações com produtos sujeitos ao regime monofásico, matéria do dissídio
originalmente suscitado pelo recorrente.
O voto condutor da decisão recorrida para a matéria (vencedor), a seu turno,
apreciando relatório da diligência fiscal requerida pelo colegiado recursal, julgou que sujeito não
logrou identificar o IPI indevidamente debitado; não reconstituiu a escrita do IPI, nem ajustou o
lançamento para os novos valores de débitos que emergissem dessa reconstituição. Limitou-se a
convalidar o procedimento original do contribuinte. Interpretou os ats. 383 e seguintes do
RIPI/2002 e concluiu:
Todavia, como já dito, a recorrente não quis atender ao requerido na diligência, mas sim
efetuar sua própria apuração, com o fito de se convalidar o creditamento, repita-se,
vedado pela legislação.
Destarte, nego provimento ao recurso voluntário nesta matéria.
Para assim decidir, o Colegiado não fez qualquer pronunciamento sobre a
“impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete bis in idem”, matéria do
dissídio jurisprudencial na ótica do examinador da admissibilidade do recurso.
Por uma ou por outra, o apelo não merece seguimento: a decisão recorrida não
apreciou a matéria suplementada pelo examinador da admissibilidade do recurso
(impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete bis in idem); as decisões
indicadas como paradigma não enfrentaram a matéria suscitada pelo recorrente (quanto aos
créditos dos produtos sujeitos ao regime monofásico). Nessas condições, não há como
estabelecer base de comparação e deduzir qualquer dissídio interpretativo.
Por fim, mas não menos relevante, toca salientar que, por se tratar de instância
extraordinária, à CSRF não cabe a reapreciação ou revaloração de prova, uma vez que o livre
convencimento sobre o valor probante do acervo documental constante dos autos é garantia da
autoridade julgadora, devidamente insculpida no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, não
sendo possível seu escrutínio através de recurso especial.
Tendo restado vencido com relação ao conhecimento do recurso, adentra-se ao
mérito.

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

MÉRITO

1) Nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de defesa.
O contribuinte alega que não foram apreciados fundamentos autônomos e
suficientes para o cancelamento das exigências.
Como bem colocado pela PGFN em sua Contrarrazões, a jurisprudência do STJ
é no sentido de ser desnecessário o enfrentamento, “ponto-a-ponto”:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 188/STJ.
1. Não há nulidade do acórdão quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.
2. O julgador não precisa responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem está obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados.
(REsp no 946.447/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 10/09/2007)
É preciso ainda atentar no sentido de que o art. 489, § 1o, inciso IV, do
CPC/2015 (de aplicação subsidiária) não pode ser interpretado de forma irrestrita, significando,
na realidade, que o julgador apenas é obrigado a enfrentar argumentos capazes de infirmar a sua
decisão:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
A Turma a quo não deixou de apreciar argumentos que poderiam infirmar as
suas conclusões.
E encontrou motivos suficientes para fundamentar suas decisões, no sentido de
manter as exigências.
1.1) Quanto à não apreciação da alegação de que a DRJ teria inovado,
afrontando o “princípio da imutabilidade do lançamento de ofício”, esclarece-se que a Turma do
CARF decidiu que não havia o direito ao creditamento “ficto” do art. 175 do RIPI/2002 pelo
descumprimento dos requisitos do art. 82, III, que exigia que os insumos adquiridos fossem
produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental (área definida pelo Decreto-
lei no 291/67, e abrangida pelos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima), e os
concentrados para refrigerantes eram fabricados a partir do corante caramelo produzido com
açúcar do Mato Grosso, que só pertence à Amazônia Legal (conclusão que converge com a da
Fiscalização).
A DRJ/Porto Alegre efetivamente inovou (ainda que em caráter complementar,
dizendo “Nada obstante todos argumentos até então expendidos ...”) ao utilizar também o
argumento de que “o produto adquirido pela Ambev junto à Pepsi da Amazônia é produto
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

intermediário e não matéria-prima ..”, mas isto não tem o condão de infirmar as conclusões da
Turma do CARF, que nem precisou ser pronunciar sobre isto, pois encontrou motivo suficiente,
sem inovar, para fundamentar a decisão no fato de o açúcar não ser da Amazônia Ocidental
(conforme está na própria ementa).
1.2) Quanto ao tratamento diferenciado das empresas da ZFM, pelo art. 40 do
ADCT, o Acórdão recorrido utiliza-se como razões de decidir de Acórdão de outra Turma, que
enfrenta todas as alegações neste sentido, da seguinte forma:
- O art. 69, II, do RIPI/2002, que tem por base o Decreto-lei no 288/67, prevê a
isenção para os insumos adquiridos da ZFM, mas, à exceção do art. 175, não há a previsão no
Regulamento para o creditamento “ficto” e, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade;
- No RE no 566.819/RS, o STF havia afastado o creditamento na aquisição de
insumos isentos, em geral, estando o tratamento a ser dado aos da ZFM em Repercussão Geral,
no RE no 592.891/SP, ainda não julgado, à época, não estando portanto, os Conselheiros
obrigados a aplicar o entendimento do RE no 212.484/RS.
O tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus foi, então,
devidamente enfrentado, sendo dois os motivos suficientes para fundamentar a decisão: (i) o
RIPI não previa o creditamento nas aquisições com a isenção do art. 69, II, e (ii) o STF havia
decidido, no RE no 566.819/RS que “Em decorrência do sistema tributário constitucional, o
instituto da isenção não gera, por si só, direito a crédito”, estando o tratamento diferenciado à
ZFM pendente de julgamento, com Repercussão Geral.
Por fim, o art. 40 do ADCT não seria capazes de infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, que não pode “legislar", criando um benefício específico somente pelo fato de que
há uma diretriz constitucional no sentido de que a ZFM é uma "área de incentivos fiscais",
cabendo ao STF a interpretar a Constituição, o que estava sendo levado a efeito no RE no
592.891/SP, ainda não julgado à época da decisão recorrida.
1.3) Quanto ao aproveitamento, para evitar o bis in idem, dos alegados débitos
nas saídas de produtos monofásicos pelos estabelecimentos destinatários que se creditaram
indevidamente dos valores destacados pelos estabelecimentos produtores, no regime monofásico
do REFRI, o contribuinte alega uma série de omissões quanto aos resultados da diligência
determinada para fazer o levantamento destes débitos/créditos para o aproveitamento com nova
reconstituição da escrita fiscal.
Não houve omissão no Voto Vencedor quanto ao resultado da diligência. O
resultado não foi aceito, pois “... se a documentação contábil e fiscal era regular e consistente,
capaz de permitir o controle efetivo das movimentações de aquisição e saídas tributadas,
bastaria, então, identificar as notas fiscais de saída relativas às entradas glosadas, expurgar o
IPI destacado nestas notas da escrituração fiscal, reconstituir a escrita e os saldos devedores em
cada período autuado, para então promover a redução dos valores lançados, porém,
incompreensivelmente, nada disso foi feito ...”, tendo sido apresentada uma estimativa, com base
no giro de estoque, feita pela empresa de auditoria KPMG, que, dentro da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, não foi acatada.
Em remate, quanto a esta matéria, nego provimento ao recurso.

Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

2) Necessário tratamento diferenciado das empresas localizadas na Zona
Franca de Manaus.
O contribuinte apropriou-se do crédito “ficto” (como se devido fosse), nas
seguintes aquisições de insumos isentos da Zona Franca de Manaus:
2.1) "Kits" para fabricação de refrigerantes da Pepsi-Cola Industrial da
Amazônia;
2.2) Concentrados para refrigerantes com extrato de guaraná da Arosuco
Aromas e Sucos (matriz);
2.3) Outros concentrados para refrigerantes da Arosuco (matriz);
2.4) Rolhas metálicas da Arosuco (filial);
2.5) Rolhas e tampas plásticas da Crown Tampas da Amazônia;
2.6) Filmes plásticos da Valfilm Amazônia Indústria e Comércio.
Os fornecedores não destacaram o IPI nas Notas Fiscais com base nos
seguintes dispositivos:
- Itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 – art. 69, II, do RIPI/2002;
- Item 2.2 – art. 82, III;
- Item 2.6 – até 28/09/2018, art. 69, II; posteriormente, art. 82, III.
A Fiscalização glosou os créditos amparados art. 69, II, reconhecendo a
legitimidade dos demais.
Toda a discussão envolvendo a isenção do art. 82, III, do RIPI/2002, é porque o
contribuinte fundamenta sua defesa, primeiramente, neste dispositivo, c/c o art. 175, alegando
que “este seria o regime fiscal correto ... ao invés do veiculado no art. 69, II”, e “o eventual
equívoco cometido quando do preenchimento das notas fiscais não afasta o direito da
Recorrente de adotar a regra cabível à hipótese. No máximo, se poderia cogitar de erro formal
nos documentos fiscais”.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos desonerados (isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), o
Supremo Tribunal Federal pacificou ( em sede de julgamento do RE no 398.365/RS, julgado pela
sistemática da repercussão geral em 27/08/2015 e publicado em 22/09/2015) o entendimento
pela impossibilidade do contribuinte se creditar dos referidos valores.
O julgado da Suprema Corte recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II,
da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
Portanto, não me alongo ante a sedimentação jurisprudencial do STF em sede de
repercussão geral, e, por conseguinte, até mesmo por força regimental vinculante, para assentar
que resta claro que descabe falar em creditamento de IPI na entrada de insumos em operações
isentas cuja alíquota seja ZERO. Nesse sentido temos vários julgados. Cito, como exemplo o
aresto 9303-004.902, de 23/03/2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

A Súmula Vinculante no 58 do STF, de 07/05/2020, atesta isto:
Súmula 58: Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de
insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o
princípio da não cumulatividade.
Contudo, o caso em exame deve ser analisado sob outra ótica, vez que se alega
que os insumos teriam sido adquiridos de operação isenta, porém oriundos da Zona Franca de
Manaus (ZFM).
A questão em análise (tratamento diferenciado das empresas da ZFM, com base
no art. 40 do ADCT) vem em caráter secundário, conforme se vê no Recurso Voluntário (fls.
879):
“Por outro lado, mesmo se, para argumentar, os produtos adquiridos da Pepsi-Cola
Industrial da Amazônia Ltda. não estivessem enquadrados nos arts. 82, III, e 175 do
RIPI/02 (tal como são as mercadorias obtidas junto aos demais fornecedores localizados
na ZFM que tiveram os créditos glosados), ainda assim seria forçoso reconhecer o
direito da Recorrente ao crédito do IPI sobre todos eles, por força do tratamento
tributário diferenciado preconizado pelo artigo 40 do ADCT (vigente até 2.023,
conforme art. 92 do ADCT).”
Que os insumos eram isentos, com base no art. 69, II, isto não se discute. O que
está em discussão é a extensão da possibilidade de creditamento “ficto” na aquisição de qualquer
insumo isento da Zona Franca de Manaus.
Permaneciam em Repercussão Geral somente as aquisições da Zona Franca de
Manaus (RE no 592.891/SP). O Recurso Extraordinário foi julgado desfavoravelmente à União e
foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, e, como já transitou
em julgado, vincula este Colegiado.
Esta Turma, já sob esta perspectiva, em fevereiro deste ano, julgou Recurso
Especial da PGFN em Processo da mesma AMBEV, tratando do mesmo assunto, tendo decido,
por unanimidade de votos, da seguinte forma (Acórdão no 9303-012.872, de relatoria do ilustre
Conselheiro Valcir Gassen):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por aplicação da decisão do STF na apreciação do RE no 592.891/SP, em sede de
repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona
Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI
se dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva,
conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
No dispositivo ao final do Voto Condutor, é dito o seguinte:
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, por dar-lhe provimento para reconhecer o direito ao creditamento de
mercadoria adquirida da ZFM sob regime de isenção, na medida em que sua alíquota
de IPI seja maior que zero, nos limites do decidido no RE no 592.891/SP e da Nota
SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
Aí vê-se a preocupação com a aplicação do RE no 592.891/SP “nos limites do
decidido” pelo STF, limites estes que estão consignados na Nota SEI no
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020, que dispensa de recorrer, mas
observadas certas condicionantes, quais sejam:
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
E nem se diga que estas condicionantes são uma “criação da PGFN", pois no
Voto da Ministra Rosa Weber está a referência à alíquota do insumo:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará
do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo
Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo. Também neste sentido, Hugo de Brito
Machado.
A correta classificação fiscal e alíquota da TIPI dos insumos adquiridos não foi
objeto de análise pela Turma a quo. Por tal, essa discussão não foi alçada ao nosso
conhecimento, ficando, assim, a cargo da Unidade de Origem, ao executar este julgado, fazer
essa verificação.
À vista do exposto, nesta quaestio, voto por dar provimento ao apelo especial
interposto pelo contribuinte para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na aquisição de
insumo adquirido da ZFM sob regime de isenção, na medida em que sua alíquota constante na
TIPI, vigente na data de cada saída (ocorrência do fato gerador) seja maior que zero, nos limites
do decidido no RE no 592.891/SP e conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

3) Impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete bis
in idem.
O contribuinte creditou-se indevidamente de produtos finais sujeitos à
tributação monofásica (Leis no 7.798/89, até 31/12/2008, e Lei no 10.833/2003, art. 58-N, I –
Regime conhecido como REFRI) o que reconhece ser ilegítimo, mas alega que se debitou nas
saídas e, nos casos em que fez transferências a outros estabelecimentos, aqueles também
destacaram o imposto.
A Fiscalização simplesmente glosou os créditos, sem considerar os débitos, o
que levou a Turma a quo a baixar o Processo em Diligência, via Resolução no 3403-006.566 (fls.
899 a 908), solicitando o seguinte:
(i) o autuado fosse intimado a fazer prova cabal de sua alegação de lançamento indevido
de débitos nas saídas de mercadorias recebidas para revenda, inclusive naquelas
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

realizadas com suspensão, alertando-se o contribuinte de que a atividade de provar não
se limita a simplesmente juntar documentos nos autos, sem a necessária conciliação
entre os registros contábeis-fiscais e os documentos que os legitima, evidenciando o
indébito;
(ii) com base na prova produzida fosse reconstituída a escrita fiscal dos períodos de
apuração-alvo, excluindo-se os débitos indevidamente lançados.
A auditoria feita pela KPMG Tax Advisors (fls. 934 a 970), conforme
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.031 e 1.036), chegou a dois resultados:
7.2 - A empresa apurou que, consideradas apenas as quantidades registradas nas notas
fiscais de saída emitidas pelo estabelecimento autuado, 90,28% dos produtos foram
tributados na saída.
7.3 - Em outro cenário, considerando as quantidades registradas nas notas fiscais de
saída emitidas pelo estabelecimento autuado e também nas notas emitidas pelas filiais
Belém e São Luís, o contribuinte apurou que 95,64% dos produtos foram tributados na
saída.”
A Fiscalização externou sua opinião de não aceitar estas conclusões, da
seguinte forma:
10) O levantamento efetuado pelo contribuinte confirmou que ele não tem condições de
especificar, em relação a cada entrada de produto, o momento exato em que ocorreu a
saída do produto. Em outras palavras, a empresa não tem condições de fazer uma
correlação precisa entre notas fiscal de entrada e nota fiscal de saída de bebidas.
(...)
14) Ainda que esta fiscalização não tenha motivos para duvidar que o contribuinte tenha
procurado fazer um levantamento que, dentro do possível, fosse próximo da realidade, é
fato incontroverso que a empresa não tem como segregar as notas fiscais de saída de
produtos fabricados daqueles comercializados. Com isto, os números apresentados são
uma estimativa, e não valores exatos.
(...)
17) Na opinião desta fiscalização, não pode ser aceito o levantamento apresentado pelo
contribuinte ...
...
A Turma recorrida não aceitou o resultado do levantamento feito pela empresa
de auditoria, nos seguintes termos:
“... se a documentação contábil e fiscal era regular e consistente, capaz de permitir o
controle efetivo das movimentações de aquisição e saídas tributadas, bastaria, então,
identificar as notas fiscais de saída relativas às entradas glosadas, expurgar o IPI
destacado nestas notas da escrituração fiscal (Livro Registro de Apuração de IPI),
reconstituir a escrita e os saldos devedores em cada período autuado, para então
promover a redução dos valores lançados. Porém, incompreensivelmente, nada disso foi
feito ...
(...)
Todavia, como já dito, a recorrente não quis atender ao requerido na diligência, mas sim
efetuar sua própria apuração, com o fito de se convalidar o creditamento, repita-se,
vedado pela legislação.”
Nos dois paradigmas, em tudo semelhantes a este (tendo a auditoria também
sido feita pela KPMG) aceitou-se o primeiro percentual, sendo que o de no 3402-002.933 foi
objeto de Recurso Especial do Contribuinte, ao qual não foi dado provimento por esta Turma, no
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

Acórdão no 9303-008.624, de 15/05/2019, de relatoria do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, voto com o qual anuí:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/2007 a 31/12/2009
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. PAGAMENTO POR OUTRO
ESTABELECIMENTO. NÃO APROVEITAMENTO.
Na apuração do IPI, vige o princípio da autonomia dos estabelecimentos, plasmado no
parágrafo único do art. 51 do CTN combinado com o art. 57 da Lei no 4.502/1964. Os
pagamentos realizados pelos centros de distribuição da autuada, estabelecimentos
independentes, não são por ela aproveitados, por isso sujeitos à exação por meio do auto
de infração.
No Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias, opcional, o art. 58-N da
Lei no 10.833/2003 previa a incidência única no estabelecimento que fabricava os produtos:
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição
para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI, que será expresso em reais ou em reais por litro,
discriminado por tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço de
referência.
(...)
Art. 58-N. No regime especial, o IPI incidirá:
I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial,
observado o disposto no parágrafo único; e
Assim, a suspensão prevista no art. 42, X, do RIPI/2002 era incompatível e
ilegítima com a incidência monofásica do REFRI, devendo o imposto necessariamente ser pago
no estabelecimento produtor.
Também não havia previsão, legal ou regulamentar, para o creditamento na
aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico (pela própria incoerência).
Este regime foi criado com dois objetivos: (i) por ser opcional, encerrar as
discussões judiciais sobre a obrigatoriedade da tributação por unidade da Lei no 7.798/89, por
não obedecer ao CTN, que define a base de cálculo como o valor da operação (passando a ser a
regra geral a tributação ad valorem), e (ii) concentrar a incidência um ponto único da cadeia de
comercialização, facilitando a arrecadação e a fiscalização.
O REFRI é um regime opcional, repisa-se, com a cobrança de um valor menor
em troca da incidência única na saída do estabelecimento industrial, facilitando a arrecadação e a
fiscalização, não podendo o contribuinte optar, por ser mais vantajoso, e depois proceder da
maneira que melhor lhe convinha. Se ele optou, por livre escolha, assumiu todas as
responsabilidades e também as conseqüências do seu descumprimento.
Não procede a alegação, trazida em outras discussões sobre esta matéria,
de que o regime especial alcançava todos os estabelecimentos da empresa, sendo indiferente
qual faria o pagamento. Vejamos o que dizia o art. 58-J da Lei no 10.833/2003:
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação ...
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

A opção pelo regime é que atingia todos os estabelecimentos, para facilitar a
sua operacionalização, e só poderia alcançar os industriais, pois o imposto era exigido uma única
vez na saída deles (conforme art. 58-N, I, já transcrito).
O princípio da “unidade patrimonial", também alegado em outras discussões, é
um instituto de direito processual, que dispõe sobre a responsabilidade patrimonial dos
devedores, aplicável, sendo o caso, em sede de execução fiscal. O princípio que disciplina o
aspecto subjetivo da obrigação tributária é o da autonomia dos estabelecimentos.
E o princípio da autonomia dos estabelecimentos não se limita à escrituração –
como poderia dar a entender a simples leitura do art. 384 do RIPI/2010, mas rege o cumprimento
da obrigação tributária, conforme está no CTN e no mesmo RIPI/2010:
Art. 51. (CTN) Contribuinte do imposto é:
(...)
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
(...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
.......................
Art. 609. (RIPI/2010) Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
(...)
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou
jurídica;
Se os estabelecimentos são contribuintes autônomos, um não pode pagar pelo
outro. Eles são autônomos para efeito de cumprimento da obrigação principal, da qual decorre o
crédito tributário (art. 139, do CTN). Se o contribuinte não paga o tributo que é por ele devido,
cabe à autoridade administrativa constituir o crédito pelo lançamento (art. 142, do CTN). E se
outro estabelecimento que não é contribuinte paga o imposto, não há bis in idem. Não é possível
a dupla incidência em contribuintes autônomos.
De toda forma, aqui foi dada, ao contribuinte, na diligência, a oportunidade de
fazer prova do que alega, para reconstituição da escrita fiscal e aproveitamento dos destaques
indevidos do imposto.
A diligência não foi satisfatoriamente cumprida, alegando o contribuinte, em
seu Recurso Especial, com a terminologia utilizada em um dos paradigmas, que o solicitado pela
Turma do CARF era "exigência de uma prova impossível de ser produzida".
Em seu Recurso Especial, ainda alega que “a constatação do pagamento do
IPI na saída dos produtos dependia unicamente do exame da escrita contábil e fiscal da
empresa, o que deveria ter sido feito no curso da fiscalização, por dever de ofício (CTN, art.
142, parágrafo único)”.
O próprio contribuinte a reconhece a impossibilidade de tributar somente os
produtos na saída do estabelecimento produtor, com incidência única, conforme está no Termo
de Diligência Fiscal:
10.1 ... Em documento datado de 27/06/2012, a empresa declarou:
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

"As saídas do contribuinte fiscalizado referem-se tanto a produtos fabricados por ele
quanto adquiridos de outros contribuintes, todos pertencentes ao mesmo grupo
econômico. No momento da saída, sendo os produtos idênticos, fabricados ou
comercializados, é impraticável segregar as saídas de produtos fabricados daqueles
comercializados, para tributar somente a saída dos fabricados."
Sabendo o contribuinte que não poderia fazer a tributação por unidade, com
incidência única, conforme previsto na legislação do REFRI, não poderia ter ele optado pelo
regime.
Optar, por ser mais vantajoso, e depois exigir que a Fiscalização faça a devida
apuração, "impossível de ser feita", tendo a tributação concentrada justamente o objetivo de
facilitar a arrecadação e a fiscalização, foge à razoabilidade, afastando a ofensa ao art. 2o da Lei
no 9.784/99, trazido pelo contribuinte em sua defesa no Recurso Especial.
Conforme art. 29 do Decreto no 70.235/72, “Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção” e, ainda, quanto à aplicação da
razoabilidade na aceitação do resultado da diligência, se o próprio contribuinte diz que “a
constatação do pagamento do IPI na saída dos produtos dependia unicamente do exame da
escrita contábil e fiscal da empresa” e ainda ele mesmo invoca o art. 383 e seguintes do
RIPI/2002, que versam sobre o livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
que “destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e, também, ao
fornecimento de dados para preenchimento do documento de prestação de informações à
repartição fiscal”, é mais que razoável a exigência de um valor com a precisão que a
documentação/escrituração fiscal, na forma exigida pela legislação, é capaz de produzir, e não
uma estimativa, decorrente de um levantamento feito com base no giro do estoque.
Portanto, quanto à esta matéria, nego provimento ao recurso especial.

CONCLUSÃO
Forte em todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial
do contribuinte para reconhecer o direito ao creditamento de mercadoria adquirida da ZFM, na
medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no RE 592.891 e
da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
(documento assinado digitalmente)

Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.

Com a devida vênia ao Ilustre Conselheiro Relator, ousou-se divergir do seu
entendimento tão somente com relação ao conhecimento do recurso especial do
Contribuinte, que se insurgiu com relação aos seguintes temas: 1) nulidade da decisão que não
examina todas as alegações de defesa; 2) necessário tratamento diferenciado em relação às
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

empresas localizadas na Zona Franca de Manaus; e 3) impossibilidade de manutenção de
lançamento de ofício que acarrete "bis in idem".
Em sede de despacho de admissibilidade de 03 de abril de 2019 (e-fls. 1.746 a
1.758), após prolatado o Acórdão de embargos no 3302-005.643, foi dado seguimento parcial ao
apelo especial do Sujeito Passivo com relação às matérias acima referidas. A admissibilidade
parcial foi confirmada posteriormente pelo despacho que rejeitou o agravo interposto pelo
Contribuinte (e-fls. 1.780 a 1.788).
Nesse sentido, concorda-se com os termos do despacho de admissibilidade que
deu prosseguimento às divergências jurisprudenciais relativas à 1) nulidade da decisão que não
examina todas as alegações de defesa; 2) necessário tratamento diferenciado em relação às
empresas localizadas na Zona Franca de Manaus; e 3) impossibilidade de manutenção de
lançamento de ofício que acarrete "bis in idem". Transcreve-se as razões que levaram ao
conhecimento e que passam a integrar esse voto vencedor como fundamentos de decidir:

[...]
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte com
fulcro no art. 67 do RICARF, em face do Acórdão no 3302-004.410, de 28 de junho de
2017, integrado pelo Acórdão no 3302-005.643, de 24 de julho de 2018, que julgou
embargos de declaração do contribuinte, por força de decisão judicial em sede de
mandado de segurança.
[...]
Regularmente notificado do Acórdão em embargos no dia 11/10/2018 (fls.
1477), o contribuinte apresentou recurso especial em 24/10/2018 (fls. 1517),
apontando divergência para as seguintes matérias: 1) nulidade da decisão que não
examina todas as alegações de defesa; 2) incompetência do colegiado para alterar o
critério jurídico (o fundamento e a motivação) que norteou o lançamento; 3)
necessário tratamento diferenciado em relação às empresas localizadas na Zona Franca
de Manaus; 4) direito aos créditos dos produtos sujeitos ao regime monofásico; e 5)
direito ao crédito decorrente da aquisição de matérias-primas e produtos
intermediários.
Foram indicados os seguintes Acórdãos paradigmas: CSRF/01-05.134 e 3302-
003.126 e 00-00.028 (nulidade); 9303-001.702 e 9101-002.016 (mudança de critério
jurídico - inovação); 3801-002.029 (tratamento diferenciado ZFM); 3402-002.927 e
3402-002.933 (créditos produtos monofásicos); 3402-000.375 e 3402-003.810
(créditos MP e PI).
[...]
1) NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO EXAMINA TODAS AS
ALEGAÇÕES DE DEFESA

Relativamente à questão da nulidade, verifica-se no Acórdão que julgou os
embargos de declaração o colegiado entendeu que não estava obrigado a enfrentar
ponto-a-ponto todas as alegações de defesa, conforme deflui do seguinte excerto do
seu voto condutor:

"(...) Deste modo, entendo não ser o caso de vícios apontados pela Embargante em
relação as matérias por ela suscitadas, posto que o sistema de livre convencimento
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

motivado, adotado no nosso ordenamento jurídico, permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base nos argumentos que o julgador entender cabíveis, o que foi
feito no caso concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que as decisões devem formar
um conjunto coerente de enfrentamento das razões apresentadas pelo recorrente, sendo
assim desnecessário o enfrentamento ponto-a-ponto:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 188/STJ. 1. Não há
nulidade do acórdão quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira
sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.
2. O julgador não precisa responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem está obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados “. (RESP 946.447RS – Min. Castro Meira –2a
Turma – DJ 10/09/2007 p.216)
(...)"

Por outro lado, no paradigma CSRF/01-05.134 a Câmara Superior decidiu que a
falta de análise de todos os pontos de defesa acarreta a nulidade da decisão, conforme
deflui das seguintes passagens do voto condutor do paradigma, in verbis:

CSRF/01-05.134
"(...)
Ora, à evidência, os erros cometidos para (sic) a autoridade julgadora e devidamente
arguidos em recurso devem ser analisados pela Câmara julgadora, porque a sua
competência é exatamente a de examinar aquela decisão. Na ausência de análise de
pontos devidamente questionados, resta caracterizada a plena evidência o cerceamento
de defesa.
Evidenciando o cerceamento de defesa, por força do que dispõe o art. 59, inciso II do
Decreto 70235/72, o ato deve ser declarado nulo, ou seja, o acórdão deve ser declarado
nulo, sendo realizado outro em seu lugar, desta feita com o devido exame de todas as
questões postas no Recurso.
(...)"

Portanto, está plenamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no acórdão recorrido o colegiado entendeu que não é necessária a
análise de todos os argumentos de defesa; no paradigma da CSRF o
entendimento firmado foi pela nulidade da decisão que não enfrenta todos os
pontos de defesa.
A similitude fática entre os acórdãos confrontados reside no fato de que nos
dois casos existiram argumentos de defesa que não foram analisados por motivos
diferentes. No caso concreto, o colegiado entendeu que não precisaria analisar
todos os argumentos porque o Acórdão já havia construído uma tese suficiente
para atender ao princípio da persuasão racional do julgador, o que dispensaria o
colegiado de enfrentar todas as alegações de defesa. Já no paradigma
considerado, um dos argumentos de defesa não foi analisado porque o colegiado
entendeu que a aquele processo não seria o local adequado para a análise e a
aferição do erro material alegado no recurso.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

Portanto, nos dois casos confrontados existiram argumentos de defesa que
não foram analisados sob diferentes justificativas e no paradigma a CSRF
decidiu que o acórdão da câmara baixa era nulo porque deixara de analisar todos
os argumentos de defesa.
No que concerne ao prequestionamento, observo que o Acórdão recorrido só
não usou a palavra "nulidade" porque ele decidiu que o julgador não está obrigado a
analisar todas as alegações de defesa (se não está obrigado a isso, então, obviamente,
não há nulidade). Vê-se que a questão da nulidade está implícita no Acórdão de
embargos de declaração. Está nas entrelinhas desse acórdão que não houve nulidade
porque o julgador não está obrigado a analisar um a um todos os argumentos de
defesa.
Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF revelou
que o paradigma não havia sido reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
até a data da interposição do recurso especial, deve ser dado seguimento ao recurso em
relação à questão da nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de
defesa.
A defesa indicou também o paradigma 00-00.028. Analisando o inteiro teor
deste paradigma do Pleno da CSRF, constatei que ele não comprova a divergência
alegada porque em momento algum ele decidiu que a decisão deve analisar um a um
todos os argumentos de defesa, sob pena de nulidade. Este julgado decidiu apenas que
a motivação dos atos administrativos deve ser explícita, clara e congruente. Foi
analisado, interpretado e aplicado o art. 50, da Lei no 9.784/99 e não o art. 50 do
Decreto no 70.235/72.
[...]
3) NECESSÁRIO TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO ÀS
EMPRESAS LOCALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS

No Acórdão recorrido restou decidido que se o art. 9o do Decreto-Lei no
266/67 não previu o direito de os adquirentes de produtos da Zona Franca de
Manaus aproveitarem créditos fictos do imposto, tal direito não poderia ser
reconhecido em sede de julgamento administrativo, uma vez que o Regulamento
do IPI também não o contemplou e o colegiado está vinculado ao teor dos
Regulamentos, conforme disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72. Essa
constatação pode ser feita por meio do seguinte excerto extraído do voto condutor:

"(...) A defesa invocou a isenção prevista no art. 9° do Decreto-Lei n° 288/67, pois os
produtos foram produzidos na Zona Franca de Manaus. O direito ao crédito teria sido
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 212.484 e o art. 163 do CTN
garantiria o direito aos créditos como incentivo. Além disso, o art. 40 do ADCT também
garantiria o direito de crédito ao dispensar tratamento diferenciado aos produtos
produzidos na Zona Franca, não podendo o fisco aplicar à espécie o regime jurídico
normal dos créditos de IPI.
...
Se o regulamento do IPI não contemplou com o direito de crédito os produtos
adquiridos com isenção (exceção feita ao art. 175, do RIPI/2002), então, no âmbito do
julgamento administrativo, não há como reconhecer o direito pleiteado pela recorrente,
sob pena de ofensa ao art. 26A do Decreto n° 70.235/72, que vincula a atuação deste
colegiado à observância e cumprimento de dispositivos com hierarquia igual ou superior
a decreto.(...)"
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

Por seu turno, no paradigma 3801-002.029, o colegiado entendeu que
conquanto a Lei Complementar no 70/91 e a Lei no 9.718/98 não tivessem previsto
expressamente a isenção da Cofins nas vendas para a Zona Franca de Manaus e o
regulamento tivesse excluído expressamente tais receitas da hipótese de isenção ou
não incidência, a isenção deveria ser reconhecida em sede de julgamento
administrativo porque o art. 40 do ADCT prorrogou os incentivos da Zona Franca e
recepcionou o DL no 288/67, que prevê que as vendas para a Zona Franca são
equivalentes a uma exportação para o exterior. Assim, se não incide Cofins em uma
exportação para o exterior, também não haveria de incidir nas vendas para a Zona
Franca, pois tal operação é equiparada a uma venda para o exterior. Essa constatação
pode ser confirmada por meio da leitura do seguinte parágrafo do Acórdão paradigma:

"(...) Diante desse quadro e, especialmente, em razão da forma contundente e reiterada
com que tem se posicionado nossas cortes judiciais superiores, tenho que considerar que
as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus estão isentas das contribuições para
o PIS e a COFINS em face da regras constantes do inciso II do caput, e do inciso I, do §
2o, ambas do artigo 14 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24/08/2001, combinadas
com as do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 288/67 e do artigo 40 do ADCT da Constituição
Federal de 1988.(...)"

Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no caso concreto o colegiado aplicou o Regulamento em detrimento do
art. 40 do ADCT; no Acórdão paradigma o Regulamento cedeu passo ao art. 40
do ADCT, para o fim de reconhecer, em sede de julgamento administrativo, uma
isenção que havia sido excluída expressamente pelo Regulamento.
A semelhança fática entre os julgados confrontados reside no fato de que
em ambos havia uma disposição regulamentar que vedava o direito pleiteado
pelo contribuinte. No Acórdão recorrido prevaleceu a vedação regimental em
detrimento do art. 40 do ADCT e no Acórdão paradigma prevaleceu o art. 40 do
ADCT em detrimento do regulamento.
Na verdade, temos aqui duas questões divergentes reunidas em uma só: a
questão do reconhecimento, em sede de julgamento administrativo, de um benefício
pleiteado pelo contribuinte expressamente negado por um regulamento; e a
possibilidade de o colegiado afastar o art. 26-A do Decreto no 70.235/72 para negar
vigência ao regulamento. Em outras palavras, a CSRF vai responder às seguintes
indagações: a) o art. 40 do ADCT tem como destinatário o julgador administrativo ou
o legislador? e b) o CARF pode negar vigência ao art. 26-A do Decreto no 70.235/72
para afastar uma disposição expressa constante de regulamento?
Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF revelou
que o paradigma não havia sido reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
até a data da interposição do recurso especial, deve ser dado seguimento ao recurso em
relação à questão do necessário tratamento diferenciado das empresas localizadas na
Zona Franca de Manaus.

4) DIREITO AOS CRÉDITOS DOS PRODUTOS SUJEITOS AO
REGIME MONOFÁSICO
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

No caso concreto, o contribuinte teve créditos básicos glosados pela
fiscalização em razão dos produtos que entraram em seu estabelecimento estarem
sujeitos ao regime monofásico previsto na Lei no 7.798/89. O contribuinte tomou o
crédito indevido, mas também lançou indevidamente o imposto na saída. O Acórdão
recorrido ignorou que uma parte dos créditos indevidos havia sido anulada por débitos
(também indevidos) e decidiu que o levantamento efetuado pela auditoria KPMG não
podia ser aceito porque a empresa de auditoria não atendera ao que havia sido
solicitado na diligência anteriormente requerida. Essa constatação pode ser aferida a
partir dos seguintes trechos do voto vencedor:

"(...) Ocorre que o Termo de Constatação elaborado pela KPMG, não cumpriu a
diligência no sentido de se identificar o IPI indevidamente debitado, reconstituir a
escrita fiscal e ajustar o lançamento com os novos saldos que seriam apurados, mas,
sim, caminhou no sentido de convalidar o procedimento efetuado pela recorrente de se
creditar indevidamente e se debitar indevidamente, concluindo que o procedimento
provocaria a anulação dos efeitos entre si.
....
Tais afirmações se mostram incompatíveis com o descumprimento da diligência, pois se
a documentação contábil e fiscal era regular e consistente, capaz de permitir o controle
efetivo das movimentações de aquisição e saídas tributadas, bastaria, então, identificar
as notas fiscais de saída relativas às entradas glosadas, expurgar o IPI destacado nestas
notas da escrituração fiscal (Livro Registro de Apuração de IPI), reconstituir a escrita e
os saldos devedores em cada período autuado, para então promover a redução dos
valores lançados. Porém, incompreensivelmente, nada disso foi feito.
...
Todavia, como já dito, a recorrente não quis atender ao requerido na diligência, mas sim
efetuar sua própria apuração, com o fito de se convalidar o creditamento, repita-se,
vedado pela legislação.
Destarte, nego provimento ao recurso voluntário nesta matéria. (...)"

Por seu turno, nos paradigmas 3402-002.933 e 3402-002.927, em situações
fáticas semelhantes à do caso concreto, o colegiado aceitou o levantamento efetuado
pela empresa de auditoria KPMG para o fim de excluir do lançamento os valores
correspondentes à parcela dos produtos em relação aos quais houve o débito (também
indevido) do imposto, conforme deflui das próprias ementas dos paradigmas, in
verbis:

3402-002.933
"(...) IPI. "BIS IN IDEM". BEBIDAS. REGIME MONOFÁSICO. COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO.
Restando comprovado que o contribuinte debita os impostos indevidamente creditados
na saída dos produtos em alienação a terceiros, oferecendo tudo quanto devido à
tributação pelo regime monofásico, significa que não existe falta de pagamento do
imposto a ensejar cobrança do IPI. (...)"

3402-002.927
"(...) CRÉDITOS BÁSICOS. GLOSA. BEBIDAS SUJEITAS AO REGIME
MONOFÁSICO. "BIS IN IDEN".
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

Restando comprovado na diligência que uma parcela dos produtos sujeitos ao regime
monofásico - que geraram créditos indevidos na entrada - foi tributada na saída, reverte-
se parcialmente a glosa efetuada a fim de se afastar o "bis in iden".(...)"

Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no caso concreto o levantamento efetuado pela KPMG não foi aceito
para o fim de afastar o lançamento de ofício de um imposto que já havia sido
debitado pelo próprio contribuinte na época dos fatos geradores; nos dois casos
paradigma o colegiado acolheu o levantamento efetuado pela mesma KPMG, o
qual procurou demonstrar qual a parcela do crédito que fora objeto de anulação
por débitos (também indevidos) lançados pelo contribuinte na saída. O Acórdão
recorrido ignorou que o lançamento de ofício gerou um "bis in idem" e os
Acórdãos paradigmas procuraram apenas eliminar esse "bis in idem".
A similitude fática é manifesta porque os paradigmas se referem ao mesmo
contribuinte. A infração é a mesma - aproveitamento de crédito em relação a produtos
sujeitos ao regime monofásico - com lançamento (também indevido) de imposto na
saída. Os levantamentos da KPMG observaram a mesma metodologia e visaram
apurar a parcela de crédito indevido que fora anulada pelos débitos indevidos, a fim de
que o auto de infração não cobrasse um imposto que já havia sido quitado pelo
contribuinte no âmbito do lançamento por homologação.
Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF revelou
que os paradigmas não haviam sido reformados pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais até a data da interposição do recurso especial, deve ser dado seguimento ao
recurso em relação à impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que
acarrete "bis in idem".
Estou rebatizando o nome desta matéria para "impossibilidade de
manutenção de lançamento de ofício que acarrete "bis in idem" porque não
existe a menor possibilidade de aceitar o título dado pelo contribuinte, uma vez
que os paradigmas apresentados não reconheceram que existe direito ao crédito
de IPI nas operações com produtos sujeitos ao regime monofásico. Esses
paradigma apenas procuraram eliminar o "bis in idem".

[...]

Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes
matérias: a) nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de defesa;
b) necessário tratamento diferenciado das empresas localizadas na Zona Franca
de Manaus; e c) impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que
acarrete "bis in idem".

[...]
(grifos nossos)

Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.356 - CSRF/3a Turma
Processo no 10384.720215/2013-60

Diante do exposto, entendeu-se por conhecer do recurso especial do Contribuinte
para análise das matérias a) nulidade da decisão que não examina todos os argumentos de defesa;
b) necessário tratamento diferenciado das empresas localizadas na Zona Franca de Manaus; e c)
impossibilidade de manutenção de lançamento de ofício que acarrete "bis in idem".
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1843
DF CARF MF
Original